Tribunal: TJDFT
Processo: 0716684-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS DAS PARCELAS EM CONTA SALÁRIO. CABIMENTO. CONTRADIÇÃO NOS ARGUMENTOS EXPOSTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Diante da contradição entre os fundamentos expostos pela Agravante e a insuficiência do conjunto probatório formado, até então, que exigem a análise detalhada pelo d. Juízo a quo após a formação do contraditório, inviável a suspensão de todos os descontos realizados na conta da Recorrente a título de pagamento de empréstimos por ela contraídos.

2. Ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a possibilitar a antecipação de tutela pleiteada, deve ser mantida a decisão liminar de indeferimento da medida.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.